Tribunal: TJDFT
Processo: 0753410-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEUZA QUEIROZ MAGALHAES contra a decisão interlocutória (ID 22404232) em incidente de desconsideração de personalidade jureidica movido em seu desfavor por FERRAGENS PINHEIRO LTDA que, desconsiderou a personalidade jurídica do agravante para atingir os bens dos sócios, in verbis: (...) Tenho que essa hipótese se descortina no caso concreto. A empresa deve à parte autora o valor espelhado na planilha de cálculo apresentada no documento ID 26720413, advinda do inadimplemento dos encargos locatícios relativos ao contrato entabulado pelas partes. Regularmente citada, a empresa não quitou o débito nem ofereceu bens à penhora, tendo inclusive encerrado as atividades que desenvolvia, e mudado de endereço. Assim, resta evidente a intenção da empresa de subtrair-se ao devido cumprimento de suas responsabilidades, configurando o evidente propósito de frustrar a execução de créditos, aplicável é a teoria da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Com efeito em face do disposto no art. 50 do Código Civil, merece ser acolhida a pretensão deduzida pela exeqüente, senão vejamos: " Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica" Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado, para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa EXATA AUTO CENTER LTDA, CNPJ no 02.842.309/0001-54, permitindo que a constrição recaia sobre bens pertencentes à sua sócia Cleuza Queiroz Magalhães (qualificada no documento ID26661953). (...) Em suas razões (ID 15139793), a Defensoria Pública na função da curadoria especial da agravante alega que a decisão não fundamentou os motivos que comprovassem a presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil, quais sejam, o desvio de finalidade ou o abuso da personalidade jurídica. Assevera que ao decidir pela desconsideração da personalidade jurídica, o magistrado adotou como fundamento o fato da empresa não ter quitado a dívida nem oferecido bens à penhora, tendo encerrado as atividades que desenvolvia e mudado de endereço. Argumenta que não estarem preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica Requer liminarmente a suspensão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e/ou seja suspensa a prática de qualquer ato constritivo do sobre o patrimônio da agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória para que seja provido o presente recurso com o consequente indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de preparo por dispensa legal. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar de efeito suspensivo, especialmente quanto a probabilidade do provimento do recurso. O Código Civil prevê o instituto da desconsideração da personalidade jurídica (disregard legal entity) como meio para a superação episódica da autonomia da pessoa jurídica, quando configurado o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, determinando-se que as suas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de seus administradores ou sócios. Na espécie, constata-se que o douto juízo originário determinou a desconsideração da personalidade jurídica com espeque na Teoria Maior (art. 50 do CC) e fundamentou a decisão no fato de a empresa não ter quitado o débito nem oferecido bens à penhora, tendo inclusive encerrado as atividades que desenvolvia, e mudado de endereço, fato não contestado pela agravante. Dito isso, nesta cognição sumária e a despeito da alegação da agravante no sentido de que não estão presentes os requisitos para deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, não identifico a probabilidade de provimento do recurso, diante dos fortes indícios de confusão patrimonial. Assim, ao menos em uma análise perfunctória, entendo presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que, ao menos nesta cognição, ante a ausência de probabilidade do direito invocado, impõe-se o indeferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.